Tribunal: TJMT
Processo: 1016411-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por ARROZEIRA SOMAR LTDA contra decisão interlocutória proferida na ação ordinária no 1001372-56.2019.8.11.0086, movida em seu desfavor por CONTATO AGRICOLA LTDA perante a 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que rejeitou a denunciação da lide nos seguintes termos:
“Vistos.
Indefiro a denunciação à lide do terceiro Odir José Nicoldi, eis que não demonstrada obrigação decorrente de lei ou contrato para que este proceda ao ressarcimento de eventual prejuízo da denunciante, nos moldes do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil.
Registro que eventual direito de regresso poderá ser exercido em ação autônoma, caso haja procedência da demanda no julgamento do mérito, conforme disposto no artigo 125, § 1o, do Diploma Processual Civil.
O requerido apresentou contestação a presente ação, juntamente com reconvenção, mas não efetuou o recolhimento das custas processuais, o que é imprescindível para o prosseguimento do feito.
Como a reconvenção se trata de uma das formas de contra-ataque do requerido em face do autor, o reconvinte faz um pedido em desfavor do reconvindo, que poderia ser realizado em ação autônoma, devendo conter os requisitos específicos e gerais.
A reconvenção está regulamentada pelo artigo 343, do CPC, vejamos:
“Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.
§ 1o Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 2o A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção.
§ 3o A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro.
§ 4o A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro.
§ 5o Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual.
§ 6o O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação.”
Logo, incumbe ao reconvinte o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição da reconvenção.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO SUPERVENIENTE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA RECONVENÇÃO NÃO PREPARADA. ART. 257 DO CPC. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA RÉ RECONVINTE PARA O RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DA LIDE EM SEDE RECONVENCIONAL. SUCUMBÊNCIA INDEVIDA. I - Compete à parte a demonstração da alteração para pior da sua situação econômico-financeira de molde a justificar a atual necessidade da gratuidade judiciária. II - O art. 257 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição não sendo preparado o feito. Ordenado o recolhimento das custas referentes à reconvenção, incumbia à ré reconvinte assim proceder. Não efetuado o recolhimento, cabe o cancelamento da distribuição. III - Ônus da sucumbência não são devidos pela ré reconvinte, à vista da ausência de instauração da lide reconvencional. Recurso parcialmente provido. (TJSP AI n. 20404948220148260000 SP 2040494-82.2014.8.26.0000).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECONVENÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - DEMANDA RECONVENCIONAL NA QUAL OS RECONVINTES PRETENDEM A RESCISÃO DO CONTRATO OBJETO DE DISCUSSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL (AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA NA RECONVENÇÃO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O VALOR DO CONTRATO QUE OS RECONVINTES/AGRAVANTES BUSCAM RESCINDIR - RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE CUSTAS NA RECONVENÇÃO COM ABATIMENTO DO VALOR JÁ RECOLHIDO A TÍTULO DE CUSTAS NA RECONVENÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA PARA PROCESSAMENTO DA RECONVENÇÃO - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - LITIGANCIA DE MÁ FÉ - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.A Reconvenção consiste em uma ação incidental proposta no curso do processo consistindo em uma forma de contra-ataque do Reconvinte contra o Reconvindo que em regra é o Autor da Ação Principal de forma que além de apresentar a sua defesa o réu da ação principal formula um pedido que poderia ser realizado em ação autônoma, de modo que referida ação possui os requisitos gerais e específicos entre os quais o recolhimento de custas processuais. Conforme disposição legal, o valor da coisa constará da petição inicial ou da Reconvenção, portanto, ocorrendo pretensão à rescisão do contrato em Ação Reconvencional o valor atribuído a esta causa deve levar em consideração o valor do contrato que se pretende rescindir, cabendo aos Reconvintes/Agravantes adequar o valor da Reconvenção ao valor do contrato que buscam rescindir e realizarem o recolhimento da diferença de custas. Não comprova a sustentada hipossuficiência financeira dos Reconvintes/Agravantes, impõe-se o indeferimento da Justiça Gratuita para processamento da Reconvenção. A condenação por litigância de má fé demanda a comprovação de conduta dolosa pela parte não bastando simples alegações. (N.U 0153569-82.2016.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017)
Nestes termos, intime-se o reconvinte para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e taxas processuais referentes à reconvenção apresentada, anexando os comprovantes aos autos, sob pena de extinção e cancelamento da distribuição.
Caso haja o transcurso do prazo sem recolhimento das custas e taxas judiciárias relativas à reconvenção, certifique-se.
De forma concomitante, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3o, do Código de Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, indicando sua necessidade e pertinência, sob pena de preclusão.
Ao final, retornem os autos conclusos ao gabinete para saneamento, designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”
O Agravante pretende o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, para que seja deferida a denunciação à lide do Sr. Odir José Nicoladi, pois caso não seja acolhida a tese de defesa da denunciante, este deverá arcar com as despesas pagas a título de frete e diferença do produto utilizado para liquidar os valores a ele adiantados.
Síntese necessária.
Inexistindo pedido de liminar, em análise preliminar e não preclusiva da questão, reputam-se presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, IX, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, necessários para conhecimento do agravo na forma instrumental.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
=r e l a t o r =